Tribunal: TJMT
Processo: 0000264-23.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0000264-23.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 09.572.101/0001-01 (AGRAVANTE), GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - CPF: 332.614.378-80 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO), BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - CPF: 082.129.236-65 (ADVOGADO), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (AGRAVANTE), MARCOS AURELIO ROSA E SILVA - CPF: 551.622.311-34 (AGRAVADO), ELVENS LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 265.905.141-00 (ADVOGADO), FAROUK NAUFAL - CPF: 925.915.588-68 (ADVOGADO), MARCIA MARTINS DA SILVA ROSA - CPF: 570.514.101-72 (AGRAVADO), VICTOR ABDALA DE TOLEDO PIZA - CPF: 343.833.048-26 (ADVOGADO), LARISSA SCHOPPAN - CPF: 395.925.208-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA POR DECISÃO MONOCRÁTICA DA VICE-PRESIDÊNCIA – DECISÃO IRRECORRÍVEL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO DEMONSTRADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1)

Em conformidade com a sistemática processual civil, denota-se que os dois únicos recursos previstos contra as decisões da Vice-Presidência de Tribunal local estão relacionados ao juízo de admissibilidade do recurso especial e são eles: a) o agravo ao STJ (artigo 1.042), na hipótese de negativa de seguimento e, b) o agravo interno (artigo 1.021 c/c 1.030, § 2o), quando a inadmissão tiver como fundamento a sistemática de recursos repetitivos ou de repercussão geral.

2)

À mingua de previsão legal quanto ao recurso cabível de decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita nesta etapa recursal, correta a decisão que não conheceu do agravo interno com fundamento no princípio da taxatividade recursal.

3)

Agravo interno não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por

GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES frente à decisão lançada no ID 143163172, que não conheceu de primitivo agravo interno aviado pelas partes recorrentes com fundamento na inadmissão desta espécie recursal em face de decisão que indefere o benefício da justiça gratuita.

As partes recorrentes destacam que “
o Código de Processo Civil não limita o cabimento do Agravo Interno às decisões proferidas pelo relator, sendo possível sua interposição em face de decisões proferidas pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça que não tenham relação com a admissibilidade do Recurso Especial
”. Neste viés, asseguram que o Regimento Interno deste Sodalício prevê expressamente o cabimento do agravo interno na hipótese dos autos em seu artigo 79 alínea “d” inciso I.

Arrematam aduzindo “
que considerar uma decisão que obviamente afeta o exercício da ampla defesa pelas Agravantes irrecorrível fere diretamente o Princípio do Duplo Grau de Jurisdição
”.

Por fim, requestam “
seja o presente recurso submetido ao Tribunal Pleno este Tribunal, sendo reformada a decisão que considerou inadmissível o Agravo Interno interposto pelas Agravantes contra a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita
”.

As partes recorridas, em contrarrazões trazidas ao ID 147804674, requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, a controvérsia submetida a este colegiado objetiva elucidar os seguinte ponto: (i) o eventual cabimento de agravo interno em face de decisão da Vice - Presidência de Tribunal local que indefere o pedido de justiça gratuita.

Delimitado o objeto recursal, não vislumbro fundamento idôneo para retratação do decisório que não conheceu do agravo interno interposto pelas partes recorrentes, o qual objetivavam reformar a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Consonante já explicitado, o sistema recursal previsto na norma processual de regência não permite que as partes inovem no mecanismo recursal simplesmente porque não concordam com uma decisão judicial que é contrária aos seus interesses. Isto é o que se chama de princípio da taxatividade recursal.

Posta esta premissa, volto a destacar que, no âmbito da Vice-Presidência de Tribunal local, o Código de Processo Civil previu apenas
dois recursos
para combater as decisões monocráticas por esta emanadas, a saber: a) o agravo aos STJ (artigo 1.042), na hipótese de negativa de seguimento ao recurso especial/extraordinário e, b) o agravo interno (artigo 1.021 c/c 1.030, § 2o), quando a inadmissão tiver como fundamento a sistemática de recursos repetitivos ou de repercussão geral.

Deste contexto, reitero ser incabível qualquer recurso contra a decisão da Vice-Presidência que indefere o requerimento de concessão de justiça gratuita requestado quando da interposição do recurso especial, como ocorreu na espécie.

O argumento trazido nas razões recursais de que o artigo 79, alínea “d” do Regimento Interno deste Sodalício traria esta previsão não se sustenta, pois ali o que se encontra é um mandamento genérico de que “
caberá agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, se o processo for de natureza cível
", o que reforça o fundamento de que não existe previsão no Regimento Interno deste Sodalício quanto ao processamento do agravo interno na situação
sub judice
.

Destaco que sequer o § único do artigo 125 do RITJMT é capaz de amparar o pleito das partes recorrentes porque, embora tal dispositivo contenha previsão de que “
caberá recurso da decisão sobre justiça gratuita”
, ele é preciso ao delimitar esta autorização das decisões emanadas
pela Presidência deste Egrégio Tribunal ou pelo Relator
que compõem alguma das Câmaras deste sodalício, o que não foi o caso destes autos.

Lado outro, quanto a eventual mitigação do princípio da taxatividade recursal amparada no argumento de suposta violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, esclarece-se que embora tal preceito não seja absoluto, a submissão deste recurso ao colegiado extirpa qualquer dúvida de que a pretensão dos recorrentes foi alcançada com a manifestação de mais de um julgador quanto a este ponto controvertido.

Por fim, destaco decisão recente deste Órgão Especial quanto a esta controvérsia, inclusive de minha relatoria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONVERSÃO EM AGRAVO INTERNO –
INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA POR DECISÃO MONOCRÁTICA DA VICE-PRESIDÊNCIA – DECISÃO IRRECORRÍVEL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO DEMONSTRADO
– RECURSO DESPROVIDO.

1)

Em conformidade com a sistemática processual civil, denota-se que os dois únicos recursos previstos contra as decisões da Vice-Presidência de Tribunal local estão relacionados ao juízo de admissibilidade do recurso especial e são eles: a) o agravo ao STJ (artigo 1.042), na hipótese de negativa de seguimento; e b) o agravo interno (artigo 1.021 c/c 1.030, §2o), quando a inadmissão tiver como fundamento a sistemática de recursos repetitivos ou de repercussão geral.

2) À mingua de previsão legal quanto ao recurso cabível de decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita nesta etapa recursal, correta a decisão que não conheceu do agravo interno com fundamento no princípio da taxatividade recursal.

3)

Agravo interno ao qual se nega o provimento.

4) Constatado o caráter protelatório na interposição de recurso manifestamente inadmissível, de rigor a aplicação da multa prevista no artigo 1021, §4o, do CPC.(AI 1018178-36.2019.8.11.0000 – Orgão Especial – Relatora Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 15.09.2022).

Diante do exposto,
não conheço
do agravo interno, diante da sua manifesta inadmissibilidade.

Via de consequência, determino o retorno dos autos à Vice-Presidência para imediata análise da presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos do recurso especial interposto ao ID 132342220
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022